Tribunal: TJMT
Processo: 1024705-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024705-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (IMPETRANTE), DIONEIDE CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 794.907.781-68 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 032.791.391-63 (TERCEIRO INTERESSADO), REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS - CPF: 046.883.521-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE DE SOUZA BARBOSA - CPF: 041.657.161-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA
PACIENTE: DIONEIDE CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO PASSIVA- NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO SUPERADA - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES - INADEQUADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, mormente diante do
modus operandi
narrado no qual uma servidora do Estado, contratada para laborar no interior do presídio - policial penal - garantindo a ordem e a lisura do local, estaria abastecendo aquele estabelecimento com entorpecente, fornecendo as presas, de forma que demonstrada está a potencialidade lesiva da infração noticiada, a justificar a não concessão da pretendida soltura da paciente.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024705-62.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA
PACIENTE: DIONEIDE CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Flávia Almirão Dos Santos Espanga em favor de
Dioneide Conceição de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra a impetrante que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento da ilegalidade da prisão em flagrante, diante da ausência de configuração das hipóteses do art. 302 do CPP, já que
“a paciente sequer se encontrava no ambiente prisional, quando os fatos se deram”,
bem como
“nenhuma diligência foi aviada logo após, senão o contato telefônico apenas no período da tarde com a paciente, atraindo-a para a delegacia e ser presa.”

Aduz, ainda, ausência dos requisitos da prisão preventiva, uma vez que inexiste risco de periculosidade da Paciente, pois é primária, possui domicílio na comarca de Rondonópolis/MT, e exerce trabalho lícito na função de agente penal desde 05/05/2000, destacando que inexiste qualquer anotação de falta grave ou outra espécie de sanção aplicada, de modo que, viável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 186569154).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 187175191.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 190391159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA
PACIENTE: DIONEIDE CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada contra a paciente, inicialmente presa em flagrante, em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes, ou o seu relaxamento diante da ausência de configuração das hipóteses do art. 302 do CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que a paciente fora denunciada pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, e art. 35, caput, todos da Lei no 11.343/06, e art. 317, § 1°, c/c art. 69, ambos do Código Penal, consoante narra a denúncia:

“(...)na data de 27/09/2023 por volta das 06h58min, na Cadeia Pública Feminina, neste município e Comarca, as denunciadas
DIONEIDE CONCEIÇÃO DE SOUZA,
LUZINETE DE SOUZA BARBOSA, REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS e CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA foram presas em flagrante por terem, conforme a participação de cada uma delas,
transportado, trazido consigo
, adquirido, guardando e mantido em depósito 01 (uma) porção, perfazendo a massa líquida de 87,18 g (oitenta e sete gramas e dezoito centésimos do grama), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 132893495.

Segundo apurado nos autos, outrossim, as denunciadas DIONEIDE CONCEIÇÃO DE SOUZA, LUZINETE DE SOUZA BARBOSA, REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS e CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

Colhe-se que no dia e hora supracitados a denunciada DIONEIDE, valendo-se do cargo de policial penal, mediante promessa e recebimento de vantagem indevida, durante a troca de plantão, deslocou-se à cela de n° 06, onde pegou em sua janela (“boqueta”) a referida porção de maconha, que se encontrava acondicionada em um pacote de absorvente, e a repassou as reeducandas, ora denunciadas, LUZINETE, REBEKA e CAROLINE, que estavam na cela de n° 05.

Colhe-se que, em decorrência da atitude suspeita de DIONEIDE, a policial penal AGDA REZENDE CARDOSO, que viu o ocorrido, indagou a mesma sobre o fato, e porque da entrega naquele horário, instante em que DIONEIDE se limitou a responder o pacote “veio da rua”, razão pela qual AGDA comunicou o comportamento suspicaz da colega à líder de disciplina da unidade prisional, ELIANE AVELINO DOS ANJOS, a qual, de sua vez, determinou que se realizasse imediata revista na cela n. 05.

Em busca, os policiais penais apreenderam o pacote de absorvente entregue pela denunciada DIONEIDE, o qual já se encontrava vazio, e exalava cheiro de maconha, oportunidade que foi solicitado às denunciadas LUZINETE, CAROLINE e REBEKA que saíssem da cela, momento em que o agente penal LEONARDO DE ARAUJO DOS ANJOS visualizou CAROLINE retirar a droga de dentro de sua calcinha e dispensá-la no tanque de lavar roupas, oportunidade em que o entorpecente foi imediatamente apreendido (Termo de Exibição e Apreensão, ID 132893064).

Colhe-se que após entregar a droga para as reeducandas a denunciada DIONEIDE saiu da unidade prisional, e, posteriormente, entrou em contato via aplicativo Whatsapp com a policial penal ANTONIELLA DA SILVA CELMO,
demonstrando ter conhecimento da revista que foi realizada na cela n. 05, e a indagando do resultado da diligência, revista esta que não foi noticiada a DIONEIDE pelos policiais penais que laboraram nos fatos, evidenciando que a mesma foi cientificada, da busca, pelas demais denunciadas
(ID 132893321).

Veja o print da conversa de DIONEIDE com a policial penal ANTONIELLA: (...)

Colhe-se, ainda, que a policial penal SUZANE CAMARGO informou às líderes de plantão ELIANE e GLAUCIA que no plantão anterior a denunciada DIONEIDE já teria tentado realizar o transporte de pacote de absorvente da cela 06 para a cela n. 05, para ser entregue à reeducanda LUZINETE, sendo que esse fato também foi relatado à diretora da cadeira pública, SILVANA DOS SANTOS LEITE LOPES.

Diante disso, as denunciadas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todas, sendo que, interrogada sobre os fatos e a droga apreendida, DIONEIDE permaneceu em silêncio.

Indagada sobre os fatos em seu interrogatório, LUZINETE informou que ela e REBEKA pagaram R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para a policial penal DIONEIDE para que lhes entregasse a Maconha.

CAROLINE, de sua vez, confessou que arremessou a droga em um tanque a pedido de REBEKA, versão confirmada pela referida denunciada. Colhe-se, ainda, que na data de 27/10/2023 foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência de DIONEIDE, ocasião em que foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares, marca Motorola (Autos n.o 1035958-38.2023.8.11.0003).

(...)

Por fim, merece observar, outrossim, que, DIONEIDE foi investigada por crimes ocorridos em desfavor da Administração Pública nos Autos 0003537-82.2007.8.11.0064 e 1018744- 68.2022.8.11.0003.”

Ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da gravidade dos fatos.
Restou consignado na decisão o seguinte:

“(...)Trata-se de prisão em flagrante ocorrido no dia 27 de setembro de 2023 demonstrando que, em tese, as autuadas Caroline Morais Gomes da Silva, Dioneide Conceição de Souza, Rebeka Mirelle Silva dos Santos e Luzinete de Souza Barbosa

cometeram, em tese, os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, caracterizando o estado de flagrância
conforme reza o art. 302, II, do CPP
. Destarte, conforme se verifica em ID 130353427, a Autoridade Policial representou pela prisão processual das custodiadas. É o relatório.

2.2. Da homologação da prisão em flagrante e da conversão em preventiva.

Pois bem, a Lei Adjetiva Penal possui dispositivo expresso acerca das hipóteses em que alguém poderá ser preso em flagrante delito,
in litteris
:

“Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I – está cometendo a infração penal;

II – acaba de cometê-la;

III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido, ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”.

O auto de prisão em flagrante obedeceu ao disposto no art. 302, II, do Código de Processo Penal, cumprindo as exigências constitucionais e legais reclamadas no caso, razão pela qual, passo à análise dos arts. 310 e 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Deste modo, verifica-se que prisão das autuadss é legal, em razão do estado de flagrância delitiva.

Quanto à necessidade da segregação cautelar, a nossa Carta Magna destaca a liberdade como o segundo mais importante bem jurídico, dando lhe primazia entre as demais garantias individuais. Assim, o Estado-Juiz se torna o grande responsável pela manutenção da liberdade de todos aqueles que estejam no território nacional.

(...)

No caso em tela, verifica-se que, a Autoridade Policial pleiteou a decretação da prisão preventiva sob o argumento de que é imprescindível a garantia da ordem pública, bem como demonstrar pelo Poder Judiciário o repúdio por crimes desta natureza.

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que é certo que há prova da existência dos crimes pelo boletim de ocorrência, termo de declaração das testemunhas, interrogatórios e Laudo pericial Criminal (o qual deu positivo para tetrahidrocannabinol), bem como, se verifica os indícios de autoria.

Segundo o que fora colhido até o presente, no dia 27 de setembro de 2023, na Cadeia Feminina, desta cidade, durante a troca de plantão, a autuada Dioneide Morais Gomes da Silva, Policial Penal, em tese, repassou material que continha droga para a cela 05, onde se encontravam às autuadas Rebeka, Luzinete e Caroline. Segundo o que fora apurado, as custodias Luzinete e Rebeka adquiriram o material pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a ser repassada a servidora Dioneide.

Assim, a segregação cautelar das representadas se faz necessária não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente pela necessidade de se manter a ordem pública
, posto que estamos tratando de crime ocorrido dentro do sistema penitenciário
, situação esta que demonstra maior astúcia e gravidade dos atos.

Portanto, a análise pauta-se nos requisitos insculpidos nos Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...)

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois as investigadas terão o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.

Entendo ainda que
a necessidade
da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese,
para garantir a ordem pública
. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado.

Paralelamente,
a adequação
quer significar que o encarceramento é à medida que mais se ajusta, tendo em vista a personalidade criminosa do agente.

Por fim, considerando que a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se o dever do Estado, direito de responsabilidade de todos. Devendo então proteger a tranquilidade da sociedade que encontra ameaçada, ensejando então a decretação de prisão preventiva do denunciado.

Importante ressaltar a periculosidade das acusadas, compulsando os antecedentes criminais, no que tange a autuada Dioneide, nota-se que, embora não haja condenação ou esteja respondendo a ações criminais
, foi investigada por crimes ocorridos em desfavor da Administração Pública
, como se verifica dos autos n° 0003537-82.2007.8.11.0064 e 1018744-68.2022.8.11.0003. Portanto, nota-se que há necessidade de seu afastamento dos serviços públicos.

Por outro lado, a custodiada Luzinete responde ao executivo de pena n° 6000561-71.2021.8.12.0002, de origem da 3a Vara Criminal da Comarca de Dourados, pela prática do crime de tráfico de drogas. Ou seja, há uma reiteração de condutas da mesma natureza típica constante neste feito. Se não bastasse, recentemente, com trânsito em julgado no dia 04 de agosto de 2022, a referida autuada foi condenada pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Portanto, é imperioso a sua segregação para evitar a reiteração de crimes.

No tocante a investigada Rebeka, esta possui executivo de pena n° 2000323-87.2023.8.11.0064, por condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, perante à 4a Vara Criminal desta Comarca. Por fim, a autuada Caroline, encontra-se segregada em decorrência da suposta prática do crime de associação para o tráfico, perante à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Assim, a prisão é medida que mais se adequa ao caso, diante da personalidade das investigadas e suas longas fichas criminais pelos crimes da mesma natureza investigada nestes autos. Por outro lado, conforme dito, os delitos se deram dentro do sistema prisional, o que merece maior rigor, não somente por Parte do Poder Judiciário, mas pela Administração Pública.

Assim,
o Estado deve ser firme com relação a pessoas que cometam crimes que afetam bens tão caros à sociedade,
o que reforça a necessidade de deferimento da representação formulada.

3. Dispositivo.

I –
HOMOLOGO
o presente flagrante para que produza seus jurídicos efeitos e
CONVERTO
em
PRISÃO PREVENTIVA
em desfavor das autuadas
CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA, DIONEIDE CONCEIÇÃO DE SOUZA, REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS e LUZINETE DE SOUZA BARBOSA,
para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, com arrimo nos art. 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal. (...)”

Ao manter a prisão cautelar o juízo singular registrou:

“ (...) Não obstante a primariedade e ausência de registros em andamento pela autuada Dioneide Conceição de Souza, destaca-se que a referida conduzida
é funcionária pública, ocupando um cargo de responsabilidade que exige a mais alta integridade e compromisso com a manutenção da ordem e da segurança no ambiente carcerário (policial penal)
, de modo que
a possível utilização de sua posição para facilitar o tráfico de drogas acentua a gravidade da conduta supostamente perpetrada
, tornando evidente a necessidade de medidas mais rigorosas para a preservação da ordem pública e a garantia da instrução criminal. (...)”.

Quanto à alegada nulidade da prisão em flagrante por carência dos requisitos do art. 302 do Código de Processo Penal – CPP, conforme anotado pela Magistrada de origem, não é possível observar a existência de irregularidades que possam autorizar sua invalidação, posto que
“a autuada foi presa quando, em tese, havia acabado de cometer a suposta infração penal,
por ocasião da troca dos plantões,
a justificar o enquadramento na situação flagrancial prevista no art. 302, II, do CPP.”

Some-se a isso que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é remansosa no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva
torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
, conforme Tese no 11 (Edição n. 120: da prisão em flagrante) firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“Com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar”.

Acórdãos
“:
RHC 93880/GO
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019
RHC 98538/CE
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019;
HC 476258/SC
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018;
HC 448480/SP
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018;
HC 469605/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018
HC 447846/SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018”

Noutro giro, verifico que não merece prosperar a pretensão liberatória em apreço.

Isso porque, a prisão da denunciada se mostra necessária para a garantia da ordem pública,
haja vista a gravidade dos fatos
, pois valendo-se do cargo de policial penal, mediante promessa e recebimento de vantagem indevida (R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

durante a troca de plantão
, deslocou-se à cela de n° 06, onde pegou em sua janela (“boqueta”) a referida porção de maconha, que se encontrava acondicionada em um pacote de absorvente, e a repassou as reeducandas Luzinete, Rebeka e Caroline, que estavam na cela de n° 05.

Assim, diante do
modus operandi
narrado no qual uma servidora do Estado, contratada para laborar no interior do presídio -
policial penal -
garantindo a ordem e a lisura do local, estaria abastecendo aquele estabelecimento com entorpecente, fornecendo as presas, de forma que demonstrada está a potencialidade lesiva da infração noticiada, a justificar a não concessão da pretendida soltura da paciente.

Portanto, não se pode dizer que o singular incidiu em constrangimento ilegal, pois, em casos assemelhados, o Superior Tribunal assim já se posicionou, veja-se:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NA LEI N.o 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DO PLEITO. PRISÃO PROCESSUAL QUE, OUTROSSIM, É FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE OCUPA O CARGO PÚBLICO DE AGENTE PENITENCÍARIO. SUPOSTO CRIME PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRESÍDIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER. AFRONTA ÀS INSTITUIÇÕES ESTATAIS. ORDEM DENEGADA 1. [...] 2. A decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, de todo modo, está fundamentada na garantia da ordem pública.
Acrescente-se que o Paciente é Agente Prisional, tendo permitido a entrada, no presídio, de corré que portava oito pedras de cocaína e telefone celular. [...]. 4. Feito o juízo de valor estabelecido entre interesses postos em conflito, sobreleva muito acima a necessidade de pronta resposta estatal para o resguardo da ordem pública
, frontalmente ameaçada por crime de tamanha reprovabilidade, praticado por Agente Estatal. Resta demonstrada a forma de agir atentatória às instituições que dão suporte à existência de um Estado Democrático de Direito, razão pela qual não existe, pois, ilegalidade no indeferimento do pedido de liberdade provisória do Paciente. 5. Ordem denegada. (HC 183.529/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 28/03/2011).

Outrossim, restando patente a indispensabilidade da medida cautelar extrema, tem-se, como corolário lógico, a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), haja vista que, para além de existir motivação satisfatória a amparar a segregação preventiva, a utilização de tais medidas não seria apropriada e suficiente para refrear o comportamento ilícito da acusada, ante o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Registre-se, que eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial capaz de justificar a revogação da custódia cautelar, razão pela qual,
d
enego

a ordem pleiteada em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023